Tribunal: TJDFT
Processo: 0745614-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O fluxo da prescrição intercorrente tem início com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis (art. 921, §4o, do CPC), circunstância que impõe a suspensão do feito executivo, por uma única vez, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, período durante o qual fica também suspenso o prazo prescricional (art. 921, III, §§ 1o e 4o, do CPC).
2. O mero requerimento de diligências não se presta para obstar a suspensão da execução ou a fluência do prazo prescricional, pois a retomada da execução suspensa pressupõe a localização de bem penhorável, conforme estabelece o art. 921, §3o, do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.